Tribunal: TJMT
Processo: 1034391-41.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034391-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 733.322.591-72 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUTO RELIGAÇÃO. NOVO CORTE EM RAZÃO DA LIGAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado por meio dos documentos juntados em defesa, que o corte do fornecimento de energia elétrica foi realizado em razão de inadimplência de fatura regular, e que após houve auto religação na unidade. A UC foi desligada no momento da nova fiscalização, tal situação não configura falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

Dano moral afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034391-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Eliane Aparecida da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida para CONFIRMAR a liminar concedida e CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros pela SELIC, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A autora alega que o fornecimento de energia foi indevidamente interrompido em 3 de maio de 2024, sem aviso prévio, causando-lhe graves prejuízos financeiros e emocionais, incluindo a impossibilidade de operar seu estabelecimento, sua principal fonte de renda. Discorre que a situação teve início em novembro de 2023, quando as faturas de energia, que regularmente giravam em torno de R$ 800,00, passaram a apresentar valores superiores a R$ 2.000,00. Apesar de procurar atendimento junto à concessionária, a autora relata que não recebeu explicações adequadas e foi direcionada a negociar com a empresa terceirizada Voltz, que afirmou a existência de uma suposta dívida de R$ 6.729,47 de outubro de 2023. No entanto, a autora nega a existência dessa dívida, apresentando comprovante de pagamento integral do período.

Informa que a concessionária, entretanto, atribuiu um parcelamento da dívida ao seu nome, elevando o valor total para R$ 11.319,00. Sustenta que não celebrou esse acordo, especialmente por ser incapaz de arcar com o valor mensal resultante, que ultrapassaria R$ 1.200,00. Após diversas tentativas frustradas de negociação e diante da continuidade da interrupção do serviço, a autora recorreu à justiça, pleiteando o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como reparação pelos danos causados devido à falha na prestação do serviço essencial.

Já a reclamada argumenta que houve a suspensão no fornecimento de energia dia 09/04/2024 e autor religação, por isso efetuou o novo corte em 03/05/2024.

Pois bem. No rol dos pedidos finais, a autora pretende que seja fornecida energia elétrica para o seu comércio e indenização pelo dano moral, isto é, não há pedido de revisão das faturas, mesmo ela alegando que seriam superiores ao que costuma pagar.

Com isso, de acordo com o histórico de contas, a autora acumulava débitos desde novembro de 2023 que totalizavam R$ 7.560,05 até junho de 2024.

Além disso, houve o registro de consumos mensais significativos, como os R$ 872,54 em 11/2023 e os R$ 1.108,19 em 03/2024, que permaneceram sem pagamento.

Em razão dessa inadimplência, a concessionária efetuou o corte do fornecimento em 09/04/2024, seguindo o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a interrupção do serviço em caso de débitos vencidos.

Este corte está devidamente comprovado nos autos e foi realizado dentro da legalidade.

Além disso, a ligação a revelia também está comprovada, visto que no mês de abri/2024, o consumo foi de 868kwh e no mês de maio/2024, após a nova suspensão foi de 50 kwh. Acrescento ainda que no histórico de ordens de serviço não há o registro de solicitação ou a efetivação da religação em abril/2024, confirmando que a energia não estava oficialmente religada.

Também merece atenção, o fato que, no histórico de contas, a fatura referente ao mês de abril não está quitada, confirmando a religação a revelia e justificando o novo corte ocorrido em 03/05/2024.

Assim, a suspensão do serviço na UC, neste caso, não configura falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024